Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712214-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LAURENITA CARDOSO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por LAURENITA CARDOSO NUNES, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Recebo as emendas e defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Registre-se. Cuida-se de pedido de restabelecimento de contrato, com pedido liminar, ajuizado por LAURENITA CARDOSO NUNES contra QUALICORP e BRADESCO SAUDE, alegando a autora, em suma, que firmou contrato de plano de saúde com as rés, mas que o plano foi cancelado em pleno tratamento de doença renal crônica, com necessidade de hemodiálise para manutenção da sua vida, por suposta fraude na contratação. Em emenda, esclareceu que não possui vinculo com a entidade indicada no contrato coletivo de saúde, mas que assinou o contrato confiando no corretor da ré, que não lhe explicou qualquer exigência quanto a ser vinculada a qualquer órgão, pois é leiga e não conferiu as informações postas. Requer liminar para restabelecimento do contrato firmado, com autorização para realização do seu tratamento de hemodiálise. DECIDO. Estão presentes os pressupostos processuais para concessão da tutela de urgência exigidos pelo art. 300 do CPC. Com efeito, a autora demonstrou vínculo jurídico com as rés, conforme contrato de ID 145984731, assinado em 24/06/2021, portanto, há quase dois anos; comprovou que esta em tratamento de doença crônica e grave, necessitando fazer hemodiálise diariamente, conforme relatório médico de ID 149677459, sob pena de risco de morte, inclusive porque é “paciente grave e alto risco cardiovascular”; comprovou que o motivo do cancelamento seria suposta fraude, por não ser vinculada ao órgão empregador estipulante do contrato coletivo, segundo carta de ID 145984724, firmada em dezembro de 2022, ou seja, após um ano e meio de contrato; explicou que não sabia que estava contratando sob a qualidade de servidora da entidade mencionada no contrato, pois é leiga e assinou os papéis que o corretor lhe apresentou. Nesse norte, pode-se verificar que o contrato realizado entre as partes se trata de contrato denominado “falso coletivo”, e que ante a boa-fé da consumidora, leiga e parte mais vulnerável da relação jurídica em tela, que apenas assinou o contrato que lhe foi apresentado pelo corretor, preposto das rés, não é possível o cancelamento unilateral, sem que se demonstre que houve dolo da parte autora na contratação, com ciência de que estava praticando fraude. É certo, ademais, que a autora vinha pagando as mensalidades por quase três anos, em valor inicial de R$ 1.934,90, o que demonstra sua boa-fé; já os réus receberam tais valores durante anos, sem reclamação, mas diante da necessidade de tratamento caro por parte da beneficiária, resolveram, tardiamente, consultar os termos e condições do contrato, cancelando o plano de saúde da autora no momento que ela mais precisou. Portanto, considerando-se a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) das rés, que aceitaram a contratação sem qualquer ressalva; considerando-se que as rés precisam analisar a proposta de contratação no momento em que realizada, e não anos depois; considerando-se que a boa-fé da consumidora se presume; entende-se pela probabilidade do direito da autora, a permitir o deferimento da medida liminar. O risco de dano irreparável esta descrito no relatório médico acostado ao ID 146677459. A reversibilidade da medida é notória, pois a ré pode cobrar eventuais valores da autora, caso julgado improcedente seu pedido. Em caso similar assim entendeu o e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. MODALIDADE INDIVIDUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A administradora de benefícios e a operadora são responsáveis pela aferição das condições de elegibilidade do aderente ao plano de saúde coletivo por adesão (RN 195/06 ANS 9o § 4). 2. Deve ser considerado ilegal o cancelamento do contrato de plano de saúde por ausência das condições de elegibilidade (falso coletivo) quando não demonstrada a má-fé do aderente, devendo ser restabelecido o vínculo na modalidade individual. 3. Constitui dano moral o cancelamento indevido do contrato de plano de saúde. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Negou-se provimento ao apelo da 2a ré. (Acórdão 1312072, 00027102320168070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelos fundamentos aduzidos, e forte no precedente citado, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar às requeridas o restabelecimento do contrato de saúde da autora, em todos os seus termos, por conseguinte, devendo autorizar o tratamento de saúde necessário ao restabelecimento da paciente/autora descrito no relatório médico de ID 149677459. Fixo prazo de 48 horas para cumprimento da determinação, sob pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 por dia de atraso. Confiro a presente decisão força de mandado de intimação. Cite-se, na forma do art. 334 do CPC. I.”. Em suas razões recursais, a parte ré informa tratar-se de ação ajuizada em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte adversa pleiteou o restabelecimento de seu plano de saúde, cancelado sob o fundamento de que a contratação havia sido irregular. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Sustenta que não foram demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência na origem, uma vez que não há prova inequívoca do direito da parte agravada e não foi demonstrado perigo de dano. Aponta que a parte autora/agravada é ilegítima para propor a demanda e não possui interesse de agir, uma vez que esta não seria elegível ao plano de saúde coletivo. Argumenta que a parte agravada não possui vínculo com a entidade de classe que a qualificava como elegível ao plano de saúde, de modo que o cancelamento do plano de saúde coletivo após a verificação da irregularidade, foi legal. Aduz ser impossível migrar a autora/agravada para plano de saúde individual, os quais não são oferecidos pela empresa agravante, em face do não cumprimento dos requisitos previstos no art. 15, II, da Resolução Normativa 254 da ANS. Defende que a multa cominatória arbitrada é desproporcional e o prazo para cumprimento da medida é exíguo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico em parte a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Conforme relatado, a parte ré/agravante sustenta que a autora/agravada foi excluída do plano de saúde coletivo devido ao fato de não ser elegível a ele, por não fazer parte da entidade associativa indicada no momento da contratação do plano de saúde. A Jurisprudência deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores, possui entendimento consolidado no sentido de garantir a continuidade do tratamento médico do beneficiário, mesmo após sua exclusão do plano de saúde, a fim de resguardar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. A fim de consolidar este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Assim, ainda que a operadora de plano de saúde promova a exclusão do beneficiário em exercício regular de direito, deve garantir ao paciente a continuidade do tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 608 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPENDENTE. MAIORIDADE. 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. TRATAMENTO EMERGENCIAL. CONTINUIDADE. VEDAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificado o vício apontado pela parte embargante, a decisão deve ser compatibilizada. 3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. A parte que atuou segundo tal princípio não pode ser prejudicada pelo comportamento antijurídico da outra. 5. Conquanto seja próprio dos contratos de seguro ou planos de saúde o risco, tal instituto não sobressai à boa-fé dos beneficiários. Cuida-se de contrato de adesão, no qual não é possibilitado aos futuros beneficiários imiscuírem-se na discussão das cláusulas, fazendo uso, tão-somente, de sua boa-fé. 6. Revela-se abusiva a imediata exclusão de beneficiário do plano de saúde que se encontre em tratamento emergencial de alto risco, sob a alegação de haver-se implementado o critério de exclusão pela idade de 24 (vinte e quatro) anos, sob pena de evidente ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo a cláusula excludente ser avaliada de forma temporada, compatibilizando-se com os direitos fundamentais preconizados nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, que garantem a inviolabilidade do direito à vida e estabelece a saúde como direito fundamental-social. 7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para se afastar a incidência do CDC ao caso em voga, mantendo-se, todavia, a solução conferida no dispositivo do ven. acórdão embargado. (Acórdão 1104101, 20160410094033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 176/181) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção, adotada no ordenamento jurídico pátrio. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, ainda que haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, a quem compete o dever de arcar integralmente com a contraprestação devida. (Acórdão 1656539, 07084965220218070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte autora/agravada demonstrou, por meio do laudo médico ID Num. 149677459 dos autos originários, que está sendo submetida a terapia renal substitutiva, iniciada no mês de janeiro de 2022, mediante hemodiálise ambulatorial. Nesse sentido, sem adentrar o mérito da discussão acerca da legalidade da exclusão da agravada do plano de saúde, entendo que a decisão agravada não merece reforma neste ponto, devendo ser a autora/agravada mantida regularmente inscrita no plano de saúde durante seu tratamento de saúde. Contudo, em relação às astreintes, verifico parcialmente a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. Na hipótese, verifico que a decisão agravada conferiu prazo para cumprimento condizente com a urgência do caso (48 horas) e arbitrou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entretanto, não foi estabelecido limite máximo para a mencionada multa. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Nesse sentido, entendo presente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da própria cominação da multa sem um limite máximo. Nesse contexto, entendo que a multa deve ser limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de reiterado descumprimento da medida liminar. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido e concedo efeito suspensivo ao agravo, apenas para limitar o valor máximo da multa cominatória a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de reiterado descumprimento da medida liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 22:02:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora